Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712503-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANDA RODRIGUES TELES PACIENTE: JEFFERSON GOMES DO NASCIMENTO, MAYCON GUILHERME SANTOS DO NASCIMENTO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MAYCON GUILHERME SANTOS DO NASCIMENTO e JEFFERSON GOMES DO NASCIMENTO, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pela Juíza do NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC) que, nos autos do processo n° 0715170 25.2025.8.07.0001 (Tribunal do Júri de Brasília), converteu em preventiva a prisão em flagrante sob o fundamento da necessidade de se acautelar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta (id. 70436140). Aduz que a participação de cada indivíduo não restou, ainda, especificada e que a natureza grave dos delitos não pode servir de condão para embasar um decreto de prisão preventiva em desfavor dos custodiados. A defesa sustenta que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante não contém motivação idônea, pois fundada em afirmação genérica. Afirma que as condutas sociais ainda não podem ser averiguadas, as quais serão concluídas durante a instrução criminal, entretanto, pode-se observar, agora, que MAYCON e JEFFERSON são primários, possuidores de bons antecedentes, ambos têm residência fixa. Assevera que a periculosidade, no caso em tela, é irreal, e suas liberdades não atentarão contra a ordem pública, restado esta assegurada, bem como a paz e a tranquilidade social, e que a sua soltura não redundará na repetição de novos fatos criminosos. Argumenta ainda que atestada a sua primariedade e seus bons antecedentes após pesquisa pelo Instituto Nacional de Identificação Criminal, os requisitos (primariedade e bons antecedentes) aliados a ausência de periculosidade na personalidade dos requerentes dão oportunidade para a concessão da Ordem. Requer, em caráter liminar, a imediata soltura dos pacientes, ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Embora não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Cuida-se de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. A liminar em habeas corpus requer a demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, especialmente pela necessidade de instrução probatória, uma vez que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Na espécie, os pacientes foram presos em flagrante em razão de fatos ocorridos no dia 22/03/2025. Transcrevo o relato apresentado pela vítima JOÃO HENRIQUE DA CRUZ ALMEIDA, vítima, do suposto delito de homicídio tentado na ocorrência Policial no1.148/2025-0 (id 230237100 no processo de origem): “É viciado no entorpecente conhecido como CRACK há oito anos. No sábado, dia 22/03/2025, por volta das 21h30, estava embaixo da ponte do Bragueto em busca do entorpecente conhecido como CRACK pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) com os traficantes ALEXANDRE RODRIGUES SENA, CPF 08273198197, MAYCON GUILHERME SANTOS DO NASCIMENTO, CPF 09969134167, JEFFERSON GOMES DO NASCIMENTO, vulgo Menor, CPF: 71169774148 e um indivíduo de cor preta (Neguinho/Batata). Que pediu R$ 20,00 (vinte reais) de Crack para o Menor. Que o menor perguntou por que o nome do declarante estava no papel que foi recebido pelo grupo. Respondeu que desconhecia tal papel. Que o grupo composto pelos quatro traficantes Alexandre, Maycon, JEFFERSON e o outro indivíduo (Neguinho/Batata) começaram a agredir o declarante. Que Alexandre perpetrou golpes com uma tora de madeira com pregos, além de chutes e socos, por todo o corpo do declarante, chegando ainda a perfurar sua perna. Que Maycon desferiu chutes e socos por todo o corpo do declarante. Que JEFFERSON aplicou chutes e socos por todo o corpo do declarante. Que o outro indivíduo (Neguinho Batata) também projetou chutes e socos por todo o corpo do declarante. O declarante reportou que recebeu tantas porradas e pauladas que perdeu parte de sua audição do ouvido esquerdo. Que sua cabeça, suas costas, seus braços e suas pernas estão com várias lesões. Que tem dificuldade para ouvir, respirar e andar. Que durante a sessão de tortura chegou a perder a consciência várias vezes. Que só conseguiu fugir por que recuperou a consciência e saiu correndo para a pista em direção ao Boulevard Shopping. Que não foi ao médico e tinha em suas mãos alguns comprimidos do medicamento ibuprofeno e isso o tem ajudado a diminuir a dor. Que no dia 19/03/2025 figurou como testemunha na ocorrência 1087/2025-2aDP, na qual LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO BARBOSA foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e MAYCON GUILHERME SANTOS DO NASCIMENTO foi conduzido por suspeita de também estar traficando drogas. Que já comprou CRACK nas mãos de LUIZ GUSTAVO, MAYCON, ALEXANDRE e MENOR. Que esse grupo domina o tráfico de drogas embaixo da Ponte do Bragueto há pelo menos dois anos. O declarante acredita que se não tivesse conseguido fugir, seus agressores o teriam matado e jogado seu corpo dentro do Lago Paranoá. Que no dia das agressões, LUIZ GUSTAVO ainda estava preso e foi solto no dia seguinte, pois visualizou quando ele desceu do ônibus e seguiu para a Ponte do Bragueto. Que já presenciou um dia que LUIZ GUSTAVO agrediu um viciado em CARCK conhecido como PIAUÍ por dívida de drogas. Que LUIZ GUSTAVO agrediu PIAUÍ com um pedaço de pau. Que foi mostrado ao declarante as fotografias de pessoas que foram abordadas embaixo da Ponte do Bragueto e reconheceu com toda certeza as pessoas de ALEXANDRE RODRIGUES SENA, MAYCON GUILHERME SANTOS DO NASCIMENTO e JEFFERSON GOMES DO NASCIMENTO como sendo as pessoas de o agrediram na noite de 24/03/2025, restando apenas identificar o quarto indivíduo. Que teme pela sua segurança e acredita que pode ser assassinado a qualquer momento pelas pessoas que o agrediram ou por outras pessoas a mando de seus agressores. “ Transcrevo o relato apresentado do condutor do flagrante, a Policial Militar VIRGÍNIA MASSARIOL na Ocorrência Policial no1.148/2025-0 (230237100 no processo de origem): “Que integra a SICVIO da 2a DP e, por volta das 18:30 de hoje, foi comunicada pelo chefe da seção de repressão a drogas – SRD da unidade (AGENTE MORENO) a respeito de uma tentativa de homicídio e coação no curso do processo praticados contra a vítima qualificada em campo próprio. Na presença da Autoridade Policial, a vítima informou que no dia 19/03/2025 foi conduzida a esta unidade e serviu como testemunha em flagrante de tráfico de drogas registrado em 19/03/2025 em decorrência de operação da SRD (Ocorrência no 1087/2025 – 2aDP), na invasão que fica embaixo da ponte do Bragueto. Ocorre que, em 22/03/2025, ao retornar ao local para adquirir mais entorpecentes (crack), foi abordado pelos traficantes ALEXANDRE, JEFERSON e MAYCON. Que os traficantes questionaram a razão de a vítima ter figurado na ocorrência como testemunha e, antes que pudesse se explicar, a vítima passou a ser agredida pelos três indivíduos, com chutes, socos e com porrete de madeira que continha pregos. Sendo assim, após o conhecimento do fato pela seção, juntamente com as informações fornecidas pelo chefe as SRD, os agentes da seção, prontamente, empreenderam diligências e lograram êxito em localizar os autores na invasão que fica embaixo da ponte do Bragueto. Destaca-se que JEFFERESON, ALEXANDRE E MAYCON são conhecidos traficantes da região da Asa Norte e há algum tempo se estabeleceram na invasão e tentam ocultar a atividade ilícita que desenvolvem escondendo entre as atividades de reciclagem. Consigno que até o presente momento não foi identificado a pessoa de “neguinho batata”, mas diligências continuam a ser empreendidas no sentido de qualificá-lo”. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Juíza do NAC: (...) ATA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Em 26 de março de 2025, na sala de audiências do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presentes o MM. Juiz de Direito Substituto, Dr. RÔMULO BATISTA TELES, pelo Ministério Público, Dr. HENRY LIMA DE PAIVA e pelos advogados, Dr. CLAUDIO ANUNCIAÇÃO ABRANTES - OAB/DF 50.574 e Dra. FERNANDA LEBRÃO PAVANELLO - OAB/DF 25.216, foi aberta a audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, relativa ao auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de ALEXANDRE RODRIGUES SENA, nascido em 07/05/2005, filho de ADERLAN RODRIGUES MARQUES e ANGELA MARIA SENA SANTOS, JEFFERSON GOMES DO NASCIMENTO, nascido em 25/03/2002, filho de GEDEON GOMES DE SOUSA e JANAÍNA SANTOS DO NASCIMENTO e MAYCON GUILHERME SANTOS DO NASCIMENTO, nascido em 09/01/2005, filho de GARDENIA SANTOS DO NASCIMENTO, presos pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) CPB Art. 121 §2o V C/C CPB Art. 14 Inciso II, referente ao Inquérito Policial no 156/2025-02a DP, Ocorrência Policial no 1148/2025-02a DP e processo no 0715170 25.2025.8.07.0001, da Tribunal do Júri de Brasília. Aberto os trabalhos, o MM. Juiz consultou a escolta sobre a possibilidade da retirada das algemas dos autuados, tendo os responsáveis pela escolta afirmado que, devido ao número insuficiente de policiais, a retirada das algemas comprometeria a segurança e a integridade física daqueles que estão presentes em sala de audiência. Sendo assim, o MM. Juiz determinou o uso das algemas durante o ato processual. Antes de serem interrogados, foi facultado aos autuados uma conversa reservada com a suas Defesas Técnicas. Durante o seu depoimento, o autuado ALEXANDRE informou o seguinte endereço e telefone atualizados: Rua 44, quadra 183, lote 11-A, Jardim Ingá, Luziânia/GO. Durante o seu depoimento, o autuado MAYCON informou que está em situação de rua, podendo ser encontrado, no decorrer da semana, na invasão localizada embaixo da Ponte do Bragueto e aos finais de semema no seguinte endereço: Quadra 335, lote 18, Jardim Paquetá, Brasilina/GO. Durante o seu depoimento, o autuado JEFFERSON informou que mora no Jardim Ingá, não sabendo, todavia, declinar o endereço completo. Encerrada a oitiva dos autuados, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão em prisão preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pelo relaxamento da prisão em flagrante ou, subsidiariamente, pela liberdade provisória, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não se mostrou formalmente em ordem, pois os fatos foram praticados no dia 22/03/2025 e a prisão dos custodiados ocorreu apenas no dia 24/03/2025, sem relato de perseguição da autoridade policial logo após a prática delitiva ou mesmo de que os custodiados teriam sido encontrados logo depois dos fatos com instrumentos, armas, objetos ou papéis (art. 302, III e IV, do CPP). Ante o exposto, RELAXO a prisão em flagrante de ALEXANDRE RODRIGUES SENA, nascido em 07/05/2005, filho de ADERLAN RODRIGUES MARQUES e ANGELA MARIA SENA SANTOS, JEFFERSON GOMES DO NASCIMENTO, nascido em 25/03/2002, filho de GEDEON GOMES DE SOUSA e JANAÍNA SANTOS DO NASCIMENTO e MAYCON GUILHERME SANTOS DO NASCIMENTO, nascido em 09/01/2005, filho de GARDENIA SANTOS DO NASCIMENTO. Não obstante isso, na linha da jurisprudência, o relaxamento da prisão em flagrante não impede o juízo de decretar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos e requisitos desta medida cautelar mais gravosa. Na espécie, os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso com terceiro não identificado, teriam tentado matar a vítima com golpes de uma tora de madeira com pregos, além de inúmeros chutes e socos por todo o seu corpo, fazendo-a perder a consciência algumas vezes. Segundo a vítima, a violência empregada foi de tal monta que chegou a perder parte da audição do ouvido esquerdo e apresenta várias lesões na cabeça, costas, braços e pernas. Da análise das declarações, é possível inferir que a vítima somente não veio a falecer porque recuperou a consciência e conseguiu fugir em direção ao Boulevard Shopping. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Os custodiados ALEXANDRE e JEFFERSON respondem a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. A seu turno, o custodiado MAYCON também responde a processo penal pela prática, em tese, do crime de furto noturno e no ano de 2024 foi beneficiado por acordo de não persecução penal pela prática do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de ALEXANDRE RODRIGUES SENA, nascido em 07/05/2005, filho de ADERLAN RODRIGUES MARQUES e ANGELA MARIA SENA SANTOS, JEFFERSON GOMES DO NASCIMENTO, nascido em 25/03/2002, filho de GEDEON GOMES DE SOUSA e JANAÍNA SANTOS DO NASCIMENTO e MAYCON GUILHERME SANTOS DO NASCIMENTO, nascido em 09/01/2005, filho de GARDENIA SANTOS DO NASCIMENTO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I Nada mais foi requerido. Registra-se que a Defesa Técnica e o Ministério Público tiveram acesso e acompanharam a presente ata em tempo real durante a audiência. (...) (id. 70436140) Exige-se para a decretação da prisão preventiva a presença do fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade e nos indícios de autoria, conforme art. 312 do CPP; de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis, também com apoio no citado art. 312 do CPP; e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do diploma processual. No caso concreto, a prisão em flagrante dos pacientes, aliada ao Inquérito Policial no 156/2025-02a DP, Ocorrência Policial no 1148/2025-02a DP e processo no 0715170 25.2025.8.07.0001, da Tribunal do Júri de Brasília, indicam satisfatoriamente a materialidade delitiva e os indícios de autoria, resultando atendida a presença do requisito do fumus comissi delicti. Em relação aos requisitos do art. 312 do CPP, constato que a decisão proferida pela Juíza do NAC, diferente do que alega a impetrante, apresenta, em princípio, fundamentação relevante quanto à gravidade concreta da conduta atribuída aos pacientes. Isso porque, do que consta dos autos até o momento, os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os ora pacientes, em concurso com terceiro não identificado, teriam tentado matar a vítima com golpes de uma tora de madeira com pregos, além de inúmeros chutes e socos por todo o seu corpo, fazendo-a perder a consciência algumas vezes. E, segundo a vítima, a violência empregada foi de tal monta que chegou a perder parte da audição do ouvido esquerdo e apresenta várias lesões na cabeça, costas, braços e pernas. Da análise das declarações, é possível inferir que a vítima somente não veio a falecer porque recuperou a consciência e conseguiu fugir em direção ao Boulevard Shopping. A conduta evidencia a agressividade com que supostamente agiram os pacientes e revela, numa análise preliminar, o risco em se manter a liberdade dos suspeitos, ora denunciados. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Não bastasse, como bem observou a Juíza do NAC, consta que os ora pacientes ainda respondem a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. A seu turno, o paciente MAYCON também responde a processo penal pela prática, em tese, do crime de furto noturno e no ano de 2024 foi beneficiado por acordo de não persecução penal pela prática do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa dos autuados, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, ao menos por ora, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada aos pacientes é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis aos pacientes, tais como bons antecedentes, não interferem na manutenção da prisão cautelar. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora. Dispenso as informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora